Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-40.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000309-40.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: EUNICE FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇAS - PRÊMIOS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de ação na qual a parte autora servidor público aposento, pleiteia a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída durante a atividade.

2. Sobre o tema o STJ possui entendimento consolidado no sentido de ser direito do servidor à conversão em pecúnia da licença-prêmio quando da passagem dele à inatividade, desde que não contada em dobro, e ainda que a conversão não esteja ancorada pela legislação, pois, do contrário, importaria enriquecimento injustificado do erário, bem como malferimento ao direito subjetivo do agente público. Confira-se o Recurso Repetitivo REsp 1854662 / CE.

3. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Repetitivo REsp 1854662 / CE, STF, TEMA 635, TJ-BA – Mandado de Segurança 80132416020188050000, Relator: ROBERTO MA-YNARD FRANK, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/05/2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000309-40.2023.8.05.0105
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada EUNICE FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06